Tribunal: TJES
Processo: 5007916-98.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007916-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO BOTELHO MONTEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – LAUDO CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz das Execuções Criminais lastreie sua conclusão sobre a falta do requisito subjetivo para a progressão de regime em resultado desfavorável de exame criminológico
(AgRg no HC n. 821.113/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

2.

A Douta Magistrada corretamente indeferiu o benefício ao agravante, em razão do exame criminológico ter considerado o interno inapto para a progressão de regime.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DIEGO BOTELHO MONTEIRO
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que, nos autos da Execução Penal n. 2000211-04.2022.8.08.0011, indeferiu o pedido de progressão de regime por não preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, a defesa alega que restaram preenchidos os requisitos para a progressão de regime. Aduz que o referido exame criminológico destoa de todos os outros fatores que apontam de forma inequívoca e favorável ao pleito formulado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 5551565).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DIEGO BOTELHO MONTEIRO
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que, nos autos da Execução Penal n. 2000211-04.2022.8.08.0011, indeferiu o pedido de progressão de regime por não preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, a defesa alega que restaram preenchidos os requisitos para a progressão de regime. Aduz que o referido exame criminológico destoa de todos os outros fatores que apontam de forma inequívoca e favorável ao pleito formulado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 5551565).

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

De acordo com os autos, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, e §2º-A, I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, sendo imposta a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

O art. 112, §1º da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei nº 13.964/20193, dispõe acerca da progressão do regime de cumprimento da pena, nos seguintes termos:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão da progressão de regime não constitui um direito absoluto do sentenciado, não bastando apenas o preenchimento do requisito objetivo, mas, também, ao implemento da condição subjetiva.

Não se pode olvidar que está em discussão a reintegração à sociedade de pessoa que, por não aceitar o término do relacionamento, tentou ceifar a vida de sua ex-companheira com uma faca, na frente dos filhos menores de idade, além de descumprir medidas protetivas anteriormente impostas.

Vale registrar ainda que o bom comportamento carcerário é requisito insuficiente para a progressão do regime, uma vez que revela apenas que o reeducando observou as normas disciplinares durante o período em que permaneceu naquele estabelecimento prisional, mas não demonstra que, em regime de menor vigilância, o condenado não estará propenso à reiteração da prática de atos criminosos.

Como se sabe, a confecção do exame criminológico, ante o advento da Lei 10.792/03, não é mais obrigatória para fins de progressão de regime, mas nada impede a sua realização facultativa, se o juiz vislumbrar a sua necessidade, mormente diante de hipóteses como a dos autos, que trata de violência doméstica contra a mulher.

Ademais, ainda que o magistrado não esteja vinculado ao resultado do exame criminológico, é evidente que serve como baliza para análise da aptidão do condenado para obtenção do benefício, como o caso em análise.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é sabido, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

2. É certo que, para aferição do requisito subjetivo, nos termos da nova redação do artigo supramencionado, não mais se exige, de plano, a realização de exame criminológico, bastando, para tanto, o atestado de bom comportamento carcerário. Contudo, cabe ao Magistrado verificar o atendimento daquele requisito à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização de exame criminológico, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem ratificou a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais, que indeferiu o pedido de progressão de regime com fundamento no resultado desfavorável do exame criminológico realizado, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz das Execuções Criminais lastreie sua conclusão sobre a falta do requisito subjetivo para a progressão de regime em resultado desfavorável de exame criminológico.

5. O habeas corpus não é a via adequada para reavaliar o exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo com o intuito de concessão do benefício da progressão de regime.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 821.113/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) GRIFEI.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias entenderam pelo indeferimento do benefício em razão do não cumprimento do requisito subjetivo por parte do paciente, evidenciado pela conclusão da avaliação psicológica que não foi favorável à concessão do benefício, acarretando dúvidas sobre a juízo crítico do apenado.

2. Com efeito, "o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal" (AgRg no HC 426201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 12/6/2018).

3. Por outro lado, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do c onjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 753.713/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) GRIFEI.

No caso dos autos, a decisão agravada, de forma suficientemente motivada, indeferiu o pedido, com fulcro na recente avaliação psicossocial, aconselhando a manutenção do reeducando no regime em que se encontra.

As conclusões técnicas apontam expressamente que o reeducando
propende a esquivar-se da responsabilidade, omitindo detalhes, quando lhe é questionado o sobre o crime que cometeu, atitude essa observada durante a entrevista diretiva e na avaliação do teste psicológico. Neste mesmo sentido, o reeducando apresenta incapacidade de aceitar a realidade, vivendo em negação, não assumindo a culpabilidade por seus atos. A esse respeito, observaram-se por meio da interpretação do teste, traços de hostilidade e inadequação social, sendo uma questão dificultosa em relação ao processo em que é acusado. Mediante ao resultado da intepretação do teste, não foi possível externar pontos favoráveis com relação ao processo do interno. Diante do exposto, o processo de avaliação psicológica, como um todo, possui restrições quando ao seu alcance, não podendo de forma categórica e totalmente afirmativa , se o reeducando em regime mais brando irá cometer ou não outros crime.

Com efeito, o resultado da perícia não comprova o senso de responsabilidade e a atenuação da periculosidade do agravante, afigurando-se desfavorável, ao menos por ora, a pretendida progressão do regime.

Pelo exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR